Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-56.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, E PELA 3º VOGAL, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, E O 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA. VENCIDO O RELATOR, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, QUE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TAXAS DE JUROS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. MUTUALIDADE E PROVEITO COMUM DEMONSTRADOS. DISTINGUISHING INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos recuperandos contra decisão que julgou procedente impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito, determinando a exclusão do crédito no valor de R$ 203.938,90 do quadro geral de credores da recuperação judicial, ao fundamento de que as obrigações decorrentes de atos cooperativos são de natureza extraconcursal e insuscetíveis de sujeição ao processo recuperacional, com condenação dos recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor controvertido.

2. Os recorrentes sustentam que as operações entabuladas com a cooperativa não configuram atos cooperativos típicos, pugnando pela reinclusão do crédito no quadro geral de credores e sua submissão ao regime concursal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos firmados entre os recuperandos e a cooperativa credora — consubstanciados em Cédulas de Produto Rural e Cédula de Crédito Bancário, com taxas de encargos de 4,0% a.a. + DI, 4,4% a.a. + CDI e 7,5% a.a., destinadas ao financiamento da atividade agropecuária — configuram atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005; e (ii) saber se o precedente desta Câmara que aplicou o distinguishing para afastar a extraconcursalidade — diante de encargos superiores à média divulgada pelo Banco Central do Brasil e ausência de mutualidade demonstrada — é aplicável ao presente caso, cujas circunstâncias fáticas são substancialmente distintas.

III. Razões de decidir

4. O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, inserido pela Lei nº 14.112/2020, consagrou comando legal expresso no sentido de que os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, em conformidade com o art. 79 da Lei nº 5.764/1971, cuja ratio legis reside na preservação do modelo mutualista e do vínculo estatutário entre cooperativa e cooperado.

5. O ato cooperativo pressupõe a ausência de objetivo lucrativo e a inexistência de operação de mercado, caracterizando-se pela atividade econômica de proveito comum entre a cooperativa e seus associados. A distinção entre o ato cooperativo genuíno e a mera operação financeira de mercado impõe análise concreta das condições contratualmente pactuadas, em especial das taxas de encargos praticadas em comparação com a média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

6. O precedente paradigmático desta Câmara aplicou o distinguishing em relação à regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 a partir de conjunto convergente de circunstâncias: encargos financeiros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, ausência de retribuição diferenciada aos cooperados e alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras — elementos que, em conjunto, evidenciaram atuação da cooperativa equiparável à de instituição financeira tradicional, com denotação de finalidade lucrativa incompatível com a essência mutualista do cooperativismo.

7. No presente caso, as taxas estipuladas nos instrumentos contratuais — 4,0% a.a. + DI, 4,4% a.a. + CDI e 7,5% a.a. — situam-se em patamares módicos, notoriamente inferiores àqueles ordinariamente praticados pelas instituições bancárias comuns para operações de crédito rural e financiamento de maquinário agrícola, refletindo a lógica cooperativa de acesso facilitado ao crédito orientado pelo princípio da mutualidade e do proveito comum, sem denotação de finalidade lucrativa que pudesse equiparar a cooperativa credora a banco tradicional.

8. O elemento central que, no precedente paradigmático, sustentou o afastamento da regra geral — a abusividade dos encargos em relação à média BACEN — não se verifica nos contratos ora examinados. Aplica-se, portanto, o distinguishing de forma inversa: é precisamente a distinção fática em relação àquele precedente que conduz à incidência da regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, e não ao seu afastamento. Estender ao presente caso o raciocínio adotado naquele julgado seria ignorar a diferença substancial entre os suportes fáticos, incorrendo na aplicação mecânica de entendimento que este Colegiado sempre repudiou.

9. Quanto ao ônus sucumbencial, a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor controvertido observa o critério legal do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, reservado a hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor de causa muito baixo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os contratos celebrados entre cooperativa de crédito e seus cooperados configuram atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, quando as taxas de encargos financeiros pactuadas se situem em patamares inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando a lógica mutualista e de proveito comum inerente ao cooperativismo, sem denotação de finalidade lucrativa equiparável à de instituição financeira tradicional. 2. O distinguishing em relação à regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 somente se justifica quando presentes, de forma convergente, encargos superiores à média divulgada pelo Banco Central do Brasil, ausência de retribuição diferenciada aos cooperados e não comprovação do retorno de sobras, elementos que, em conjunto, evidenciem o desvirtuamento dos princípios do cooperativismo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, arts. 3º e 79, caput e parágrafo único; Lei Complementar nº 130/2009, art. 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1028465-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025; TJ-MT, AI nº 1026304-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024; TJ-MT, AI nº 10246971720258110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025; TJ-MT, AI nº 10115736420258110000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03/11/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros
, integrantes do denominado Grupo LFPEC – em recuperação judicial, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT.

As decisões agravadas — consubstanciadas na sentença de ID 214607487 e na decisão que julgou embargos de declaração (ID 217939215) — acolheram integralmente a impugnação de crédito apresentada pela agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, determinando a exclusão
do respectivo crédito dos efeitos da recuperação judicial, bem como condenando a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma das decisões, defendendo a submissão do crédito da agravada ao regime concursal da recuperação judicial, com sua consequente reinclusão no quadro geral de credores.

Alega,
ainda,
a inadequação da exclusão promovida, bem como a existência de elementos que demonstrariam a natureza concursal do crédito.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado
no
ID.

3
42945421
.

O pedido de concessão de tutela recursal restou indeferido, diante da ausência dos pressupostos legais autorizadores da medida, consoante decisão de
ID 344303858
.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, nas quais pugnam pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do recurso, conforme
ID 344303858.

O Ministério Público apresentou parecer ministerial, opinando, em síntese, que os contratos de crédito firmados entre cooperativas e seus associados (cooperados) não se qualificam como créditos concursais à luz da Lei de Recuperação Judicial, motivo pelo qual manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme se extrai da leitura do
ID
350790861
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda

AGRAVADO:
Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros
, integrantes do denominado Grupo LFPEC – em recuperação judicial, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT.

As decisões agravadas — consubstanciadas na sentença e na decisão que julgou embargos de declaração
,
acolheram integralmente a impugnação de crédito apresentada pela agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, determinando a exclusão do respectivo crédito dos efeitos da recuperação judicial, bem como condenando a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pel
a instituição financeira agravante
.

Conforme se depreende das razões recursais, o crédito remanescente controvertido foi indicado no montante de R$ 203.938,90, decorrente de operações vinculadas a CPR com liquidação financeira, cédula rural pignoratícia, cédula de crédito bancário, contratos de cartão de crédito, entre outros instrumentos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição da natureza jurídica das obrigações cobradas pela agravada, notadamente quanto à sua caracterização como atos cooperativos, para fins de incidência do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, ou, diversamente, como operações típicas de mercado financeiro, sujeitas ao regime concursal da recuperação judicial.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se as obrigações cobradas pela agravada ostentam, efetivamente, a natureza de
atos cooperativos
, para os fins do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, ou se, consideradas as características concretas das operações e a argumentação deduzida no recurso, configuram
operações de mercado financeiro
, sujeitas ao regime concursal da recuperação judicial.

A leitura integrada desses dispositivos evidencia que a exclusão dos efeitos da recuperação judicial não se opera automaticamente em relação a toda e qualquer relação jurídica mantida entre cooperativa de crédito e associado, sendo indispensável a verificação concreta da presença dos elementos estruturantes do ato cooperativo.

O ato cooperativo, em sua acepção jurídica própria, pressupõe a consecução dos objetivos sociais da entidade, fundada na mutualidade, no proveito comum, na participação econômica dos associados e na distribuição
proporcional das sobras, não se confundindo com meras operações típicas de mercado.

A propósito, para elucidar o caso, cita-se os seguintes enunciados normativos:

Lei nº 5.764/71

CAPÍTULO II

Das Sociedades Cooperativas

Art. 3°
Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com
bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro
.

Art. 4º As cooperativas
são sociedades de pessoas
, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência,
constituídas para prestar serviços aos associados
, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características
:

I -
adesão
voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços;

II -
variabilidade
do capital social representado por quotas-partes;

III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;

IV -
incessibilidade
das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;

V -
singularidade
de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI -
quorum
para o funcionamento e deliberação da
Assembleia
Geral baseado no número de associados e não no capital;

VII -
retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado
, salvo deliberação em contrário da
Assembleia
Geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social;

IX -
neutralidade
política e indiscriminação religiosa, racial e social;

X -
prestação
de assistência aos associados
, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa;

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços.

[...]

Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade,
assegurando-se-lhes
o direito exclusivo e
exigindo-se-lhes
a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua denominação.

Parágrafo único.
É vedado às cooperativas o uso da expressão "Banco"
.

[...]

CAPÍTULO XII

Do Sistema Operacional das Cooperativas

SEÇÃO I

Do Ato Cooperativo

Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos
os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
.

Lei Complementar nº 130/2009

Art. 2
º.

As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover,
por meio da mutualidade
, a prestação de serviços financeiros a seus associados,
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro
.

Assim, na ausência de efetiva demonstração do retorno das sobras líquidas aos associados pela cooperativa de crédito, aliada à pactuação de encargos contratuais superiores à média de mercado, circunstâncias que
descaracterizam a mutualidade e o objetivo social de proveito comum, sem finalidade lucrativa e dissociado de operação típica de mercado, impõe-se reconhecer que o fornecimento de crédito assume natureza de operação bancária comum, e não de ato cooperativo.

Nessa linha, assevera-se que o simples fato de figurarem, nos contratos financeiros, cooperativa de crédito e associado não é suficiente, por si só, à luz dos enunciados normativos aplicáveis, para qualificar, de forma automática e absoluta, os atos praticados como cooperativos.

No que concerne ao conceito de mutualidade nos atos cooperativos, colhe-se a contribuição doutrinária de Sidney Soares Chaves:

“
[...]
resultam da fusão do associativismo com o mutualismo e o empreendedorismo. O associativismo incorpora os mecanismos de mobilização social das pessoas em torno da atividade cooperativa e
o mutualismo contribui com a noção de que a participação econômica dos associados demanda contrapartidas (positivas e negativas)
; e o empreendedorismo introduz a ideia de que as cooperativas são empresas que surgem da mobilização social e da ajuda mútua, visando o desenvolvimento de uma coletividade
. (CHAVES, Sidney Soares.
Cooperativismo de crédito e empresas de pequeno porte em arranjos produtivos locais
. Tese (doutorado). Porto Alegre: UFRGS, 2009)

Embora a orientação jurisprudencial admita que a concessão de crédito por cooperativa ao cooperado não perde, por si só, sua natureza cooperativa em razão da forma contratual adotada, tal entendimento não dispensa o exame da substância econômica e jurídica da relação, sendo vedada a qualificação automática das operações como atos cooperativos com base exclusivamente em sua origem formal.

Ou seja,
conforme já ressaltado, que
não basta a mera presença de cooperativa
de crédito
e cooperado
, em um contrato de empréstimo,
para se configurar ato cooperativo
.

Destaca-se, ainda, que
o
dever de observância aos princípios do cooperativismo
é tão importante que suas infrações sujeitam os diretores e membros dos conselhos da cooperativa de crédito, às penalidades da Lei nº 13.506/2017, nos termos do
art. 46

da Resolução CMN nº 5.051/2022
,
in
verbis
:

Art. 46.
As infrações
aos dispositivos da legislação e desta Resolução,
bem como a prática de atos contrários aos princípios cooperativistas
, sujeitam os diretores e os membros de conselhos de administração, fiscal e semelhantes de cooperativas de crédito às penalidades previstas na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação em vigor
.

[grifo nosso]

Nessa linha, a compreensão firmada por esta egrégia Câmara afasta a aplicação mecânica da regra de
extraconcursalidade
quando ausentes, no caso concreto, os elementos essenciais do ato cooperativo, hipótese em que não se nega vigência ao art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, mas apenas se reconhece sua inaplicabilidade diante da realidade fática demonstrada.

Nesse contexto, tem-se entendido que, quando os encargos financeiros praticados pela cooperativa se mostram equivalentes ou superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN — especialmente em operações de cartão de crédito —, sem demonstração concreta de vantagens diferenciadas aos cooperados ou de retorno proporcional das sobras, resta esvaziada a base material da mutualidade, evidenciando-se atuação equiparável à de instituição financeira tradicional.

No mesmo sentido, a alegação genérica de eventual retorno de excedentes aos cooperados não se mostra suficiente para caracterizar o ato cooperativo, sendo imprescindível a demonstração efetiva da participação econômica dos associados e da distribuição proporcional das sobras, ônus probatório que não se satisfaz por meio de afirmações abstratas.

A interpretação teleológica da norma corrobora tal conclusão, porquanto a
extraconcursalidade
visa resguardar relações cooperativas autênticas, fundadas na ajuda mútua e na consecução dos objetivos sociais, não se prestando a conferir privilégio a operações que reproduzem, em essência, a lógica das instituições financeiras tradicionais, sob pena de violação à paridade entre credores.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada partiu da premissa de que a simples origem cooperativa dos contratos seria suficiente para afastar a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, conclusão que não se sustenta. A controvérsia não se resolve pela qualificação formal da credora, mas pela verificação concreta da existência dos elementos caracterizadores do ato cooperativo.

Dessa forma, impõe-se a realização de
distinguishing
. Não se pretende afastar a incidência do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 aos atos cooperativos envolvendo cooperativas de crédito, em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O que se reconhece, como já amplamente delineado, é que, ausentes os elementos essenciais caracterizadores da mutualidade, bem como a efetiva demonstração do retorno proporcional das sobras, sobretudo quando os encargos financeiros pactuados superam, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, revela-se inviável o enquadramento automático do contrato celebrado entre a cooperativa de crédito e o associado como ato cooperativo.

Com efeito, constatando-se a celebração de contratos de crédito estruturados segundo a lógica do mercado financeiro, com incidência de encargos ordinários ou agravados, desacompanhados de prova quanto ao retorno de sobras e à efetiva contrapartida cooperativa, o rótulo formal de ato
cooperativo revela-se insuficiente para atrair a incidência da exceção prevista no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, em que pese a agravada apresentar
alegação genérica
de que o lucro estaria fora do objeto dos empréstimos em exame e que os excedentes dos altos encargos contratuais cobrados retornariam aos cooperados, ora agravantes, não fez prova dessas alegações, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

A propósito, em reforço ao entendimento ora esposado, colacionam-se ementas de julgados paradigmáticos, da lavra deste Relator, proferidos no âmbito desta Egrégia Câmara
,
in
verbis
:

“
EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADOS ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ART. 6º, §13º, E ART. 79 DA LEI Nº 11.101/2005.
CRÉDITO CONCURSAL VERSUS EXTRACONCURSALIDADE. REGRA GERAL E “DISTINGUISHING”.
EMPRÉSTIMOS EM OPERAÇÃO DE MERCADO COM JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA PRÓPRIA MÉDIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA AOS COOPERADOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS. DENOTAÇÃO DE LUCRO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RETORNO DAS SOBRAS AOS COOPERADOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE MUTUALIDADE, PROVEITO COMUM, PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA E DE EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS. LEI Nº 5.764/71, LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2009 E RESOLUÇÃO CMN Nº 5.051/2022. PROVIMENTO.

[...]
Tese de julgamento: “
A exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, não se aplica automaticamente aos contratos celebrados por cooperativas de crédito quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras.
Em hipóteses como a dos autos, em que os empréstimos apresentam encargos financeiros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, sem retribuição
diferenciada aos cooperados e com alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras, os créditos assumem natureza concursal, devendo sujeitar-se ao plano de recuperação judicial já homologado.”
[...]
(N.U 1028465-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025)

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. ATO COOPERATIVO. ART. 6º, §13, DA LEI 11.101/2005. ART. 79 DA LEI 5.764/1971. OPERAÇÃO DE MERCADO.
ÔNUS DA PROVA. CONCURSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: 1
. A
extraconcursalidade
do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005 depende de demonstração material de que a obrigação decorre de ato cooperativo nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971.
2. Operação de cheque especial com encargos típicos (ou superiores) aos de mercado, sem comprovação de benefício mutualista específico, não se caracteriza como ato cooperativo para fins de exclusão do quadro geral de credores. 3. Incumbe à parte que invoca a
extraconcursalidade
comprovar os pressupostos fáticos do enquadramento (CPC, art. 373, I).
[...]
(N.U 1043785-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 25/02/2026)

Cita-se, ainda, a ementa de julgados deste Sodalício e de outros Tribunais, os quais corroboram o entendimento ora adotado, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO - VENDA DO BEM - EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - SALDO DEVEDOR - NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – CONCURSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - ART. 85, § 8º, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A impugnação de crédito foi proposta por cooperativa de crédito,
objetivando a exclusão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº B30830160-7.
Sendo assim, tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em
extraconcursalidade
do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial
. Por se tratar de incidente nos autos da recuperação judicial, cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85,
§ 8º, do CPC). No caso em apreço, considerando a litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mas por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico. Nesse cenário, cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da credora/agravante, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019961-24.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 26/02/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTERLAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO PARA PROIBIR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS E VALORES ATÉ A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO
- INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO LIMITE DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GUARDA-CHUVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O “Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva”
se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.
2. Quanto aos créditos revestidos da garantia fiduciária, previstos no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o
eg
. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.
).(...)
. (Quarta Turma -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.744.708/GO - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/10/2022 -
DJe
de 21/10/2022.)” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI 1014379-77.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 06/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO PROVENIENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL PRATICADA PELO CREDOR - INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, § 13º DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”. (TJ-MT - AI: 10082623620238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 03/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– "SAMMI" -
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO
– Decisão agravada que considerou o crédito da Cooperativa de Crédito SICREDI RIO PARANÁ como extraconcursal – Inconformismo da recuperanda – Acolhimento -
O caso vertente envolve crédito de cooperativa de crédito, cuja natureza e atividade não se confundem com as demais cooperativas
(que são consideradas sociedades simples, não se sujeitando à falência, cf. art. 982, parágrafo único, Código Civil).
Sendo cooperativa de crédito, não se lhe aplica o disposto no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005. A cooperativa de crédito, malgrado não possa pedir recuperação judicial (art. 2º, II, Lei n. 11.101/2005), sujeita-se à intervenção, liquidação extrajudicial pelo Banco Central, além da falência (art. 1º, Lei n. 6.024/1974). A própria lei das Cooperativas (Lei nº 5.764/1971) distingue a cooperativa de "crédito" das demais, subordinando-a às normas do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (art. 18, §§ 4º e 9º; art. 103 da Lei n. 5.764/1971). E a Lei Complementar n. 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, autoriza a prestação de serviços de natureza financeira (operações de crédito) a associados e a não associados, inclusive a entidades do poder público (art. 2º, § 2º), evidenciando que a cooperativa de crédito não está regrada pela lei das cooperativas (Lei n. 5.764/1971)
- Acolhimento do recurso para julgar improcedente a impugnação de crédito, devendo o crédito da cooperativa ser considerado como concursal (quirografário) - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2105754-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado nesta Câmara e das particularidades do caso concreto, conclui-se que os contratos
discutidos não podem ser automaticamente enquadrados como atos cooperativos típicos, porquanto a moldura fática delineada evidencia a existência de operações de mercado financeiro, sem demonstração suficiente de relação mutualista.

Assim, verifica-se que os contratos em análise ostentam natureza típica de operações financeiras, inexistindo prova concreta dos elementos caracterizadores do ato cooperativo — tais como mutualidade, proveito comum e distribuição proporcional de sobras —, razão pela qual o crédito controvertido deve submeter-se ao regime concursal.

Ressalte-se, por oportuno, que não se
afirma
que todo crédito oriundo de cooperativa de crédito seja necessariamente concursal. Todavia, a
extraconcursalidade
prevista no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 encontra-se condicionada à efetiva demonstração dos elementos materiais do ato cooperativo, circunstância não evidenciada no caso concreto, impondo-se, portanto, a reforma da decisão agravada.

Por conseguinte, a reforma do decisum implica, ainda, a inversão
do
ônus sucumbenciais, uma vez que a impugnação de crédito deduzida pela cooperativa não comporta acolhimento.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
, em
diss
onância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar as decisões recorridas e julgar improcedente a impugnação de crédito
apresentada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, reconhecendo a natureza concursal do crédito controvertido e determinando sua manutenção/sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos termos da fundamentação.

Em consequência,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando a agravada ao pagamento das verbas de sucumbência, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil, observados os parâmetros fixados pelo juízo competente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001341-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros (8)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros,
integrantes do denominado Grupo LFPEC – em recuperação judicial
, contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito N. 1093302-86.2025.8.11.0041, apresentada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, julgou procedente o pedido para determinar a exclusão do crédito no valor de R$ 203.938,90, registrado sob a sua titularidade, do quadro geral de credores, por se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo, de natureza extraconcursal, insuscetível de sujeição ao processo, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor controverso.

Em suma, a parte recorrente defende a submissão do crédito da agravada ao regime concursal da recuperação judicial, com sua consequente reinclusão no quadro geral de credores, sendo inadequada a exclusão promovida, ante existência de elementos que demonstram a natureza concursal do crédito.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão e o desprovimento do recurso, conforme Id 344303858.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os contratos de crédito firmados entre cooperativas e seus associados (cooperados) não se qualificam como créditos concursais à luz da Lei de Recuperação Judicial (ID 350790861).

Pois bem.

Logo, o ponto central consiste em verificar se, de fato, os créditos contratados junto à cooperativa, à luz das características pactuadas, devem ou não ser considerados atos cooperativos típicos, aptos a ensejar a exclusão prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei 14.112/2020, que assim dispõe:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma doart. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.”

A norma foi inserida em março de 2021 pela reforma da LRF. Antes dela, não havia menção explícita na lei de recuperação sobre atos cooperativos – o que gerava controvérsia jurisprudencial quanto à sujeição ou não desses créditos. A partir da vigência da Lei 14.112/20, porém, consolidou-se um comando legal claro no sentido da exclusão. Importante observar que a própria LRF, desde sua origem (art.2º, II), já vedava o uso da recuperação judicial por certos entes, incluindo as cooperativas de crédito.No entanto, essa vedação inicial tratava apenas do polo ativo (empresa em recuperação), não do polo credor. O §13 do art. 6º complementou o quadro normativo cuidando especificamente do polo credor: protege as cooperativas (de crédito ou de outros ramos) na condição de credoras de empresas recuperandas, excluindo-as do âmbito do processo de recuperação.

O objetivo dessa exceção seria preservar a relação mutualista e estatutária entre cooperativa e cooperado durante a crise, permitindo que eventuais ajustes ocorram no âmbito interno cooperativo, em vez de submeter a cooperativa (e, indiretamente, todos os demais cooperados) aos riscos e reduções impostos em uma recuperação judicial.

As cooperativas são sociedades simples (art.982,parágrafo único, CC) constituídas por pessoas que
"reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro"
(art.3º, Lei n.5.764/71). Sua finalidade essencial é a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

A exclusão dos atos cooperativos da recuperação judicial fundamenta-se na ideia de que a cooperativa e seus membros formam uma comunidade de interesses única. Havendo dificuldades financeiras de um cooperado, a solução deveria ser buscada
internamente
, de forma solidária, e não via intervenção do Poder Judiciário nivelando-os a credores comuns. Argumenta-se, ademais, que dentro de uma cooperativa todos os associados estão sujeitos a mecanismos de auxílio e repartição de resultados que podem absorver os impactos da inadimplência de alguns membros, mantendo igualdade de tratamento entre eles.

Essa ótica privilegia o princípio da cooperação (no sentido econômico-social) e a preservação do modelo cooperativo em face de uma recuperação judicial que, de outro modo, poderia desestruturar a cooperativa (por exemplo, impondo-lhe perdão de parte de créditos ou suspensão de cobranças e, assim, afetando seu caixa e, por conseguinte, todos os demais cooperados).

Contudo, a conclusão em questão não é pacífica.

Para compreender a celeuma em análise, é necessário consignar que o
ato cooperativo
é definido no art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo):

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
”

Assim sendo, ato cooperativo seriam aqueles atos praticados entre a cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, ou entre cooperativas associadas entre si, visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

A busca pela fixação do referido conceito impõe análise da criação da Lei que definiu e estatuiu a Política Nacional de Cooperativismo. No projeto de Lei que criou a legislação cooperativista, assim ficou evidenciado pelos Legisladores na exposição de motivos nº 45 de 1º de abril de 1971 – de lavra do Ministério da Agricultura
[1]
:

“Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Temos a honra de submeter a Vossa Excelência o incluso projeto de Leu que "
define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras providências
".

[...]

Dadas as características "sui-generis" das cooperativas, que são sociedades civis, não sujeitas à falência e
sem objetivo de lucro divergindo seus atos da atividade puramente comercial, foi definido o "ato cooperativo", caracterizando perfeitamente as relações entre as entidades entre si e seus associados
[...]”. (Grifo nosso)

Evidente, portanto, que as Cooperativas, qualquer delas (crédito, agrícola etc.), em virtude do texto convertido em Lei não as distinguir, são sociedades civis, sem objetivo de lucro e que, essencialmente por isso,as tornam distintas no mercado, uma vez quenão realizam atividade puramente comercial, mas, sim, um ato cooperativo caracterizando/justificando perfeitamente a relação privilegiada entre Cooperativa e Cooperado, que a Lei do Cooperativismo buscou proporcionar.

Noutro giro, é certo que o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo) estabelece:

“(...)

Parágrafo único. O ato cooperativo
não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Nesse sentido, o contexto factual do art. 6º,§ 13ºda Lei nº11.101/2005, inserido pela Lei nº14.112/2020 em conjunto com o parágrafo único do art. 79 da Lei Cooperativista, têm gerado divergências de entendimentos, em razão das expressões “
para a consecução dos objetivos sociais
” e “
não implica operação de mercado
” inseridas no caput e parágrafo único do art. 79 (que sequer é mencionado no § 13º do art. 6º da LRJF). Essa redação permitiu a existência do alcance do verbo
“implicar”
.

No julgamento do AI 1028465-48.2025.8.11.0000, sob a Relatoria do eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, em 07/10/2025, esta Câmara por unanimidade decidiu pela aplicação do “distinguishing” em relação à regra geral do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, consoante ementa abaixo:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADOS ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ART. 6º, §13º, E ART. 79 DA LEI Nº 11.101/2005. CRÉDITO CONCURSAL VERSUS EXTRACONCURSALIDADE. REGRA GERAL E “DISTINGUISHING”. EMPRÉSTIMOS EM OPERAÇÃO DE MERCADO COM JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA PRÓPRIA MÉDIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA AOS COOPERADOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS. DENOTAÇÃO DE LUCRO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RETORNO DAS SOBRAS AOS COOPERADOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE MUTUALIDADE, PROVEITO COMUM, PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA E DE EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS. LEI Nº 5.764/71, LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2009 E RESOLUÇÃO CMN Nº 5 .051/2022. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito, acolheu a tese da cooperativa agravada para reconhecer a natureza extraconcursal de contratos de Cédulas de Crédito à Exportação, Limites de Cheque Especial e Contratos de Cartão de Crédito, determinando a exclusão respectiva do quadro geral de credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os contratos firmados entre os recuperandos e a cooperativa agravada configuram efetivamente atos cooperativos, excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, ou se, pelas peculiaridades fáticas e contratuais, constituem operações de mercado financeiro sujeitas ao regime concursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constata-se que as taxas de juros remuneratórios nos contratos de CCB, CPR e CCE equivalem às médias de mercado praticadas por instituições financeiras comuns, enquanto em todos os contratos de cartão de crédito os encargos aplicados superaram de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a alegada retribuição diferenciada e mutualidade aos cooperados. 4.
Nos termos da Lei nº 5.764/1971 (arts . 3º, 4º, VII e X, e 79) e da LC nº 130/2009 (art. 2º), o ato cooperativo pressupõe atividade econômica de proveito comum, sem intuito de lucro, com participação econômica dos associados e retorno proporcional das sobras. No entanto, a cooperativa agravada, embora tenha praticado empréstimos com encargos financeiros muito superiores à média divulgada pelo BACEN para instituições financeiras comuns — o que desconfigura o ato cooperativo e destoa dos princípios do cooperativismo —, não comprovou o alegado retorno de sobras, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Tal contexto, somado à ausência de demonstração de efetiva mutualidade, participação econômica e efetivação do objetivo social, evidencia prática de atividade equiparável à de instituição financeira tradicional, afastando os elementos essenciais do ato cooperativo e impondo a aplicação do “distinguishing” em relação à regra geral do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.
5 . Nessas circunstâncias, deve-se reconhecer a natureza concursal dos créditos em debate, impondo sua sujeição ao processo recuperacional, em conformidade com o Plano de Recuperação já homologado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação de crédito apresentada pela cooperativa. Tese de julgamento:
“A exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, não se aplica automaticamente aos contratos celebrados por cooperativas de crédito quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras. Em hipóteses como a dos autos, em que os empréstimos apresentam encargos financeiros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, sem retribuição diferenciada aos cooperados e com alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras, os créditos assumem natureza concursal, devendo sujeitar-se ao plano de recuperação judicial já homologado”
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971, arts. 3º, 4º, VII e X, e 79; Lei Complementar nº 130/2009, art. 2º; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, § 2º; Resolução CMN nº 5.051/2022, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1019961-24.2023.8 .11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024; TJ-MT, AI nº 1008262-36 .2023.8.11.0000, Rel . João Ferreira Filho, j. 25/07/2023; TJ-SP, AI nº 2105754-28.2022.8 .26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 23/05/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284654820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Na hipótese dos autos
,
o Relator conduziu seu voto pela manutenção da sentença
que julgo procedente a presente impugnação de crédito proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, para determinar a exclusão do crédito no valor de R$ 203.938,90, registrado sob a sua titularidade, do quadro geral de credores da recuperação judicial, por se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo, de natureza extraconcursal, insuscetível de sujeição ao processo.

Ao analisar os autos de origem é possível verificar que a impugnação ao crédito foi instruída com 03 (três) títulos - Cédula de Crédito Bancário - CCB e Cédula de Produto Rural - CPR, cujas características são as seguintes:

A) Cédula de Produto Rural (CPR) - C31620862-7 -
208318264

Emitente:
Francisco Ferreira Camacho

Credor:
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

Objeto:
3.200 sacas de 60kg de soja a granel (Safra 2023/2024)

Finalidade do Crédito:
Liquidação financeira baseada no preço do produto

Valor de Emissão:
R$ 400.000,00

Taxa de Juros:
4,0% a.a. + taxa referencial DI-Cetip Over

Vencimento Final:
10/04/2026

B) Cédula Rural Pignoratícia (CPR) - C21621599-0 –
Id
.
208318263

Emitente:
Francisco Ferreira Camacho

Credor:
Sicredi Ouro Verde MT

Objeto:
Investimento agropecuário para aquisição de 01 Trator John Deere (modelo 7230J) e 01 Plantadeira John Deere (modelo 2100)

Finalidade do Crédito:
Aquisição de bens e serviços para vários ciclos produtivos

Valor de Emissão:
R$ 1.760.000,00

Taxa de Juros:
4,4% a.a. + CDI

Vencimento Final:
23/07/2027

C) Cédula de Crédito Bancário (CCB) - C11630358-8 –
Id. 208318260

ID do Documento:
208318260

Emitente:
Francisco Ferreira Camacho

Credor:
Sicredi Ouro Verde MT

Avalista:
Ricardo Pereira Barbosa

Objeto:
Financiamento para aquisição de 01 trator agrícola (modelo 72303) e 01 plantadeira (modelo série 2100)

Finalidade do Crédito:
Investimento agropecuário

Valor de Emissão:
R$ 860.000,00

Taxa de Juros:
7,5% a.a.

Vencimento Final:
30/04/2025

Verifica-se que as operações se referem a financiamentos
de crédito rural
destinados ao fomento da atividade agropecuária do Sr. Francisco Ferreira Camacho, sendo foram estruturados para 1)
Custeio e Comercialização (CPR C31620862-7):
Antecipação de recursos garantida pela entrega futura de soja, 2)
Investimento em Maquinário (CPR C21621599-0 e CCB C11630358-8):
Aquisição de tratores e plantadeiras da marca John Deere para operação na Fazenda Jaguar II .

A tabela abaixo resume os valores principais e as taxas aplicáveis conforme as memórias de cálculo e contratos anexados:

Contrato

Tipo

Valor de Emissão (R$)

Taxa de Juros

Vencimento

C31620862-7

CPR

R$ 400.000,00

4,0% a.a. + DI

10/04/2026

C21621599-0

CPR

R$ 1.760.000,00

4,4% a.a. + CDI

23/07/2027

C11630358-8

CCB

R$ 860.000,00

7,5% a.a.

30/04/2025

Vale registrar que o valor ora impugnado pela parte apelada, diz respeito ao saldo remanescente dos créditos acima apontados, que perfaz o total de R$
203.938,90.

A análise das taxas pactuadas é, precisamente, o elemento diferenciador que impõe a distinção em relação ao precedente desta Câmara acima citado.

Com efeito, o precedente paradigmático desta Câmara — AI nº 1028465-48.2025.8.11.0000 — teve como circunstância fática determinante a constatação de que os encargos financeiros aplicados, sobretudo nos contratos de cartão de crédito, superavam
de forma expressiva
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando atuação equiparável à de instituição financeira tradicional e afastando qualquer benefício mutualista aos cooperados. Foi justamente essa disparidade entre os encargos praticados e a média de mercado que serviu de substrato fático para a aplicação do
distinguishing
e para o reconhecimento da natureza concursal dos créditos naquele feito.

No caso presente,
as circunstâncias fáticas revelam quadro substancialmente distinto. As taxas estipuladas nos contratos em análise — 4,0% a.a. + DI, 4,4% a.a. + CDI e 7,5% a.a. — não são abusivas, tampouco se aproximam daquelas ordinariamente praticadas pelas instituições bancárias comuns no mercado financeiro para operações de crédito rural e financiamento de maquinário agrícola
. Ao contrário, situam-se em patamares módicos, compatíveis com a lógica do crédito cooperativo orientado pelo princípio da mutualidade e do proveito comum, sem denotação de finalidade lucrativa que pudesse equiparar a atuação da agravada à de um banco tradicional.

No precedente firmado nesta Câmara (AI nº 1028465-48.2025.8.11.0000), a aplicação do
distinguishing
em relação à regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 foi justificada por um conjunto convergente de circunstâncias: encargos superiores à média BACEN, ausência de retribuição diferenciada aos cooperados e alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras. A soma desses fatores evidenciou atuação da cooperativa em moldes equiparáveis às instituições financeiras comuns, descaracterizando a essência mutualista do ato cooperativo.

No presente feito, contudo, o elemento central que sustentou aquele
distinguishing
— a abusividade das taxas em relação à média de mercado — não se verifica. As taxas dos três instrumentos são notoriamente inferiores àquelas praticadas pelo sistema bancário tradicional para operações similares de financiamento rural e agroindustrial, o que afasta, desde logo, a hipótese de equiparação da cooperativa agravada a uma instituição financeira comum com fins lucrativos.

Desse modo, o
distinguishing
que se impõe neste caso é o inverso: é precisamente a distinção fática em relação ao precedente paradigmático que conduz à aplicação da regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, e não ao seu afastamento. Aplicar ao presente caso o mesmo raciocínio adotado naquele precedente seria ignorar a diferença substancial entre os suportes fáticos, incorrendo na mesma aplicação mecânica de entendimento que este Colegiado sempre repudiou.

Nesse passo, as taxas pactuadas, longe de evidenciarem prática lucrativa equiparável à de banco comercial, situam-se em patamares que refletem a lógica cooperativa de acesso facilitado ao crédito, configurando exatamente o benefício mutualista que a Lei nº 5.764/1971 e a Lei Complementar nº 130/2009 buscam resguardar. A inexistência de disparidade entre os encargos cobrados e a média de mercado cooperativo afasta a presunção de desvirtuamento dos princípios do cooperativismo.

Nesse contexto,
a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e determinar sua exclusão do quadro geral de credores, está em consonância com o art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 e com o conceito de ato cooperativo delineado no art. 79 da Lei nº 5.764/1971
, não merecendo reforma.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “ato cooperativo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026304-36.2023 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO – ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 13 do art . 6º da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Na hipótese, restou demonstrado que os créditos objeto da impugnação decorrem de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais.
A despeito da natureza financeira da operação, o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado. Dessa forma, impõe-se a manutenção da conclusão pela exclusão dos créditos da agravada do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal
. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10246971720258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Quanto ao ônus sucumbencial, verifica-se que a decisão agravada fixou os honorários com base no valor controverso R$ 203.938,90, de acordo com o entendimento jurisprudencial, confira:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito . Omissão. Não configuração. Honorários advocatícios. Critério de fixação . Valor expressivo da causa. Afastamento da equidade. Rejeição dos aclaratórios. I . Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a improcedência de impugnação de crédito em recuperação judicial e a condenação em honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 9.873.254,16), nos termos do art . 85, § 2º, do CPC. Os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter apreciado a tese da fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), devido ao alegado proveito econômico inestimável ou à desproporção entre o valor da causa e o resultado. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter acolhido expressamente a tese de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC); e (ii) se a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, a despeito do valor expressivo e mensurável atribuído à causa e à dimensão econômica da pretensão. III . Razões de decidir 3. Não há omissão no julgado quando a matéria (fixação dos honorários) foi devidamente analisada e decidida de forma fundamentada, adotando-se o critério do art. 85, § 2º, do CPC, o que se deu em sentido contrário à pretensão dos embargantes. 4 . A ausência de acolhimento da tese não se confunde com omissão, sendo desnecessário que o julgador rebata todos os argumentos se a fundamentação adotada for suficiente para a conclusão. 5. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (equidade) é excepcional, reservada aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo . 6. O valor atribuído à causa — R$ 9.873.254,16 — é expressivo e mensurável, refletindo a dimensão econômica do crédito impugnado, o que afasta a aplicação da equidade . 7. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, ante a natureza contenciosa da demanda. IV. Dispositivo e tese 6 . Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, rejeita tese de fixação de honorários advocatícios por equidade, aplicando o critério legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC .
2. O critério de fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é excepcional e não se aplica a causas cujo valor é expressivo e reflete o proveito econômico da demanda, como no caso de impugnação de crédito em recuperação judicial com valor determinado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º e 8º; 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .232.651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, AgInt no AREsp n . 2.081.253/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115736420258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

Diante do exposto, com as vênias devidas ao eminente Relator, dele divergindo quanto à conclusão, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso — Sicredi Ouro Verde/MT, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito no valor de R$ 203.938,90 e determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo LFPEC, nos termos da fundamentação.

Em consequência, mantenho a condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor controvertido, conforme arbitrado na origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001341-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros (8)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros,
integrantes do denominado Grupo LFPEC – em recuperação judicial
, contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito N. 1093302-86.2025.8.11.0041, apresentada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, julgou procedente o pedido para determinar a exclusão do crédito no valor de R$ 203.938,90, registrado sob a sua titularidade, do quadro geral de credores, por se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo, de natureza extraconcursal, insuscetível de sujeição ao processo, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor controverso.

Em suma, a parte recorrente defende a submissão do crédito da agravada ao regime concursal da recuperação judicial, com sua consequente reinclusão no quadro geral de credores, sendo inadequada a exclusão promovida, ante existência de elementos que demonstram a natureza concursal do crédito.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão e o desprovimento do recurso, conforme Id 344303858.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os contratos de crédito firmados entre cooperativas e seus associados (cooperados) não se qualificam como créditos concursais à luz da Lei de Recuperação Judicial (ID 350790861).

Pois bem.

Logo, o ponto central consiste em verificar se, de fato, os créditos contratados junto à cooperativa, à luz das características pactuadas, devem ou não ser considerados atos cooperativos típicos, aptos a ensejar a exclusão prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei 14.112/2020, que assim dispõe:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma doart. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.”

A norma foi inserida em março de 2021 pela reforma da LRF. Antes dela, não havia menção explícita na lei de recuperação sobre atos cooperativos – o que gerava controvérsia jurisprudencial quanto à sujeição ou não desses créditos. A partir da vigência da Lei 14.112/20, porém, consolidou-se um comando legal claro no sentido da exclusão. Importante observar que a própria LRF, desde sua origem (art.2º, II), já vedava o uso da recuperação judicial por certos entes, incluindo as cooperativas de crédito.No entanto, essa vedação inicial tratava apenas do polo ativo (empresa em recuperação), não do polo credor. O §13 do art. 6º complementou o quadro normativo cuidando especificamente do polo credor: protege as cooperativas (de crédito ou de outros ramos) na condição de credoras de empresas recuperandas, excluindo-as do âmbito do processo de recuperação.

O objetivo dessa exceção seria preservar a relação mutualista e estatutária entre cooperativa e cooperado durante a crise, permitindo que eventuais ajustes ocorram no âmbito interno cooperativo, em vez de submeter a cooperativa (e, indiretamente, todos os demais cooperados) aos riscos e reduções impostos em uma recuperação judicial.

As cooperativas são sociedades simples (art.982,parágrafo único, CC) constituídas por pessoas que
"reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro"
(art.3º, Lei n.5.764/71). Sua finalidade essencial é a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

A exclusão dos atos cooperativos da recuperação judicial fundamenta-se na ideia de que a cooperativa e seus membros formam uma comunidade de interesses única. Havendo dificuldades financeiras de um cooperado, a solução deveria ser buscada
internamente
, de forma solidária, e não via intervenção do Poder Judiciário nivelando-os a credores comuns. Argumenta-se, ademais, que dentro de uma cooperativa todos os associados estão sujeitos a mecanismos de auxílio e repartição de resultados que podem absorver os impactos da inadimplência de alguns membros, mantendo igualdade de tratamento entre eles.

Essa ótica privilegia o princípio da cooperação (no sentido econômico-social) e a preservação do modelo cooperativo em face de uma recuperação judicial que, de outro modo, poderia desestruturar a cooperativa (por exemplo, impondo-lhe perdão de parte de créditos ou suspensão de cobranças e, assim, afetando seu caixa e, por conseguinte, todos os demais cooperados).

Contudo, a conclusão em questão não é pacífica.

Para compreender a celeuma em análise, é necessário consignar que o
ato cooperativo
é definido no art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo):

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
”

Assim sendo, ato cooperativo seriam aqueles atos praticados entre a cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, ou entre cooperativas associadas entre si, visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

A busca pela fixação do referido conceito impõe análise da criação da Lei que definiu e estatuiu a Política Nacional de Cooperativismo. No projeto de Lei que criou a legislação cooperativista, assim ficou evidenciado pelos Legisladores na exposição de motivos nº 45 de 1º de abril de 1971 – de lavra do Ministério da Agricultura
[1]
:

“Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Temos a honra de submeter a Vossa Excelência o incluso projeto de Leu que "
define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras providências
".

[...]

Dadas as características "sui-generis" das cooperativas, que são sociedades civis, não sujeitas à falência e
sem objetivo de lucro divergindo seus atos da atividade puramente comercial, foi definido o "ato cooperativo", caracterizando perfeitamente as relações entre as entidades entre si e seus associados
[...]”. (Grifo nosso)

Evidente, portanto, que as Cooperativas, qualquer delas (crédito, agrícola etc.), em virtude do texto convertido em Lei não as distinguir, são sociedades civis, sem objetivo de lucro e que, essencialmente por isso,as tornam distintas no mercado, uma vez quenão realizam atividade puramente comercial, mas, sim, um ato cooperativo caracterizando/justificando perfeitamente a relação privilegiada entre Cooperativa e Cooperado, que a Lei do Cooperativismo buscou proporcionar.

Noutro giro, é certo que o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo) estabelece:

“(...)

Parágrafo único. O ato cooperativo
não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Nesse sentido, o contexto factual do art. 6º,§ 13ºda Lei nº11.101/2005, inserido pela Lei nº14.112/2020 em conjunto com o parágrafo único do art. 79 da Lei Cooperativista, têm gerado divergências de entendimentos, em razão das expressões “
para a consecução dos objetivos sociais
” e “
não implica operação de mercado
” inseridas no caput e parágrafo único do art. 79 (que sequer é mencionado no § 13º do art. 6º da LRJF). Essa redação permitiu a existência do alcance do verbo
“implicar”
.

No julgamento do AI 1028465-48.2025.8.11.0000, sob a Relatoria do eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, em 07/10/2025, esta Câmara por unanimidade decidiu pela aplicação do “distinguishing” em relação à regra geral do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, consoante ementa abaixo:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADOS ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ART. 6º, §13º, E ART. 79 DA LEI Nº 11.101/2005. CRÉDITO CONCURSAL VERSUS EXTRACONCURSALIDADE. REGRA GERAL E “DISTINGUISHING”. EMPRÉSTIMOS EM OPERAÇÃO DE MERCADO COM JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA PRÓPRIA MÉDIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA AOS COOPERADOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS. DENOTAÇÃO DE LUCRO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RETORNO DAS SOBRAS AOS COOPERADOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE MUTUALIDADE, PROVEITO COMUM, PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA E DE EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS. LEI Nº 5.764/71, LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2009 E RESOLUÇÃO CMN Nº 5 .051/2022. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito, acolheu a tese da cooperativa agravada para reconhecer a natureza extraconcursal de contratos de Cédulas de Crédito à Exportação, Limites de Cheque Especial e Contratos de Cartão de Crédito, determinando a exclusão respectiva do quadro geral de credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os contratos firmados entre os recuperandos e a cooperativa agravada configuram efetivamente atos cooperativos, excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, ou se, pelas peculiaridades fáticas e contratuais, constituem operações de mercado financeiro sujeitas ao regime concursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constata-se que as taxas de juros remuneratórios nos contratos de CCB, CPR e CCE equivalem às médias de mercado praticadas por instituições financeiras comuns, enquanto em todos os contratos de cartão de crédito os encargos aplicados superaram de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a alegada retribuição diferenciada e mutualidade aos cooperados. 4.
Nos termos da Lei nº 5.764/1971 (arts . 3º, 4º, VII e X, e 79) e da LC nº 130/2009 (art. 2º), o ato cooperativo pressupõe atividade econômica de proveito comum, sem intuito de lucro, com participação econômica dos associados e retorno proporcional das sobras. No entanto, a cooperativa agravada, embora tenha praticado empréstimos com encargos financeiros muito superiores à média divulgada pelo BACEN para instituições financeiras comuns — o que desconfigura o ato cooperativo e destoa dos princípios do cooperativismo —, não comprovou o alegado retorno de sobras, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Tal contexto, somado à ausência de demonstração de efetiva mutualidade, participação econômica e efetivação do objetivo social, evidencia prática de atividade equiparável à de instituição financeira tradicional, afastando os elementos essenciais do ato cooperativo e impondo a aplicação do “distinguishing” em relação à regra geral do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.
5 . Nessas circunstâncias, deve-se reconhecer a natureza concursal dos créditos em debate, impondo sua sujeição ao processo recuperacional, em conformidade com o Plano de Recuperação já homologado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação de crédito apresentada pela cooperativa. Tese de julgamento:
“A exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, não se aplica automaticamente aos contratos celebrados por cooperativas de crédito quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras. Em hipóteses como a dos autos, em que os empréstimos apresentam encargos financeiros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, sem retribuição diferenciada aos cooperados e com alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras, os créditos assumem natureza concursal, devendo sujeitar-se ao plano de recuperação judicial já homologado”
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971, arts. 3º, 4º, VII e X, e 79; Lei Complementar nº 130/2009, art. 2º; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, § 2º; Resolução CMN nº 5.051/2022, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1019961-24.2023.8 .11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024; TJ-MT, AI nº 1008262-36 .2023.8.11.0000, Rel . João Ferreira Filho, j. 25/07/2023; TJ-SP, AI nº 2105754-28.2022.8 .26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 23/05/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284654820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Na hipótese dos autos
,
o Relator conduziu seu voto pela manutenção da sentença
que julgo procedente a presente impugnação de crédito proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, para determinar a exclusão do crédito no valor de R$ 203.938,90, registrado sob a sua titularidade, do quadro geral de credores da recuperação judicial, por se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo, de natureza extraconcursal, insuscetível de sujeição ao processo.

Ao analisar os autos de origem é possível verificar que a impugnação ao crédito foi instruída com 03 (três) títulos - Cédula de Crédito Bancário - CCB e Cédula de Produto Rural - CPR, cujas características são as seguintes:

A) Cédula de Produto Rural (CPR) - C31620862-7 -
208318264

Emitente:
Francisco Ferreira Camacho

Credor:
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

Objeto:
3.200 sacas de 60kg de soja a granel (Safra 2023/2024)

Finalidade do Crédito:
Liquidação financeira baseada no preço do produto

Valor de Emissão:
R$ 400.000,00

Taxa de Juros:
4,0% a.a. + taxa referencial DI-Cetip Over

Vencimento Final:
10/04/2026

B) Cédula Rural Pignoratícia (CPR) - C21621599-0 –
Id
.
208318263

Emitente:
Francisco Ferreira Camacho

Credor:
Sicredi Ouro Verde MT

Objeto:
Investimento agropecuário para aquisição de 01 Trator John Deere (modelo 7230J) e 01 Plantadeira John Deere (modelo 2100)

Finalidade do Crédito:
Aquisição de bens e serviços para vários ciclos produtivos

Valor de Emissão:
R$ 1.760.000,00

Taxa de Juros:
4,4% a.a. + CDI

Vencimento Final:
23/07/2027

C) Cédula de Crédito Bancário (CCB) - C11630358-8 –
Id. 208318260

ID do Documento:
208318260

Emitente:
Francisco Ferreira Camacho

Credor:
Sicredi Ouro Verde MT

Avalista:
Ricardo Pereira Barbosa

Objeto:
Financiamento para aquisição de 01 trator agrícola (modelo 72303) e 01 plantadeira (modelo série 2100)

Finalidade do Crédito:
Investimento agropecuário

Valor de Emissão:
R$ 860.000,00

Taxa de Juros:
7,5% a.a.

Vencimento Final:
30/04/2025

Verifica-se que as operações se referem a financiamentos
de crédito rural
destinados ao fomento da atividade agropecuária do Sr. Francisco Ferreira Camacho, sendo foram estruturados para 1)
Custeio e Comercialização (CPR C31620862-7):
Antecipação de recursos garantida pela entrega futura de soja, 2)
Investimento em Maquinário (CPR C21621599-0 e CCB C11630358-8):
Aquisição de tratores e plantadeiras da marca John Deere para operação na Fazenda Jaguar II .

A tabela abaixo resume os valores principais e as taxas aplicáveis conforme as memórias de cálculo e contratos anexados:

Contrato

Tipo

Valor de Emissão (R$)

Taxa de Juros

Vencimento

C31620862-7

CPR

R$ 400.000,00

4,0% a.a. + DI

10/04/2026

C21621599-0

CPR

R$ 1.760.000,00

4,4% a.a. + CDI

23/07/2027

C11630358-8

CCB

R$ 860.000,00

7,5% a.a.

30/04/2025

Vale registrar que o valor ora impugnado pela parte apelada, diz respeito ao saldo remanescente dos créditos acima apontados, que perfaz o total de R$
203.938,90.

A análise das taxas pactuadas é, precisamente, o elemento diferenciador que impõe a distinção em relação ao precedente desta Câmara acima citado.

Com efeito, o precedente paradigmático desta Câmara — AI nº 1028465-48.2025.8.11.0000 — teve como circunstância fática determinante a constatação de que os encargos financeiros aplicados, sobretudo nos contratos de cartão de crédito, superavam
de forma expressiva
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando atuação equiparável à de instituição financeira tradicional e afastando qualquer benefício mutualista aos cooperados. Foi justamente essa disparidade entre os encargos praticados e a média de mercado que serviu de substrato fático para a aplicação do
distinguishing
e para o reconhecimento da natureza concursal dos créditos naquele feito.

No caso presente,
as circunstâncias fáticas revelam quadro substancialmente distinto. As taxas estipuladas nos contratos em análise — 4,0% a.a. + DI, 4,4% a.a. + CDI e 7,5% a.a. — não são abusivas, tampouco se aproximam daquelas ordinariamente praticadas pelas instituições bancárias comuns no mercado financeiro para operações de crédito rural e financiamento de maquinário agrícola
. Ao contrário, situam-se em patamares módicos, compatíveis com a lógica do crédito cooperativo orientado pelo princípio da mutualidade e do proveito comum, sem denotação de finalidade lucrativa que pudesse equiparar a atuação da agravada à de um banco tradicional.

No precedente firmado nesta Câmara (AI nº 1028465-48.2025.8.11.0000), a aplicação do
distinguishing
em relação à regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 foi justificada por um conjunto convergente de circunstâncias: encargos superiores à média BACEN, ausência de retribuição diferenciada aos cooperados e alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras. A soma desses fatores evidenciou atuação da cooperativa em moldes equiparáveis às instituições financeiras comuns, descaracterizando a essência mutualista do ato cooperativo.

No presente feito, contudo, o elemento central que sustentou aquele
distinguishing
— a abusividade das taxas em relação à média de mercado — não se verifica. As taxas dos três instrumentos são notoriamente inferiores àquelas praticadas pelo sistema bancário tradicional para operações similares de financiamento rural e agroindustrial, o que afasta, desde logo, a hipótese de equiparação da cooperativa agravada a uma instituição financeira comum com fins lucrativos.

Desse modo, o
distinguishing
que se impõe neste caso é o inverso: é precisamente a distinção fática em relação ao precedente paradigmático que conduz à aplicação da regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, e não ao seu afastamento. Aplicar ao presente caso o mesmo raciocínio adotado naquele precedente seria ignorar a diferença substancial entre os suportes fáticos, incorrendo na mesma aplicação mecânica de entendimento que este Colegiado sempre repudiou.

Nesse passo, as taxas pactuadas, longe de evidenciarem prática lucrativa equiparável à de banco comercial, situam-se em patamares que refletem a lógica cooperativa de acesso facilitado ao crédito, configurando exatamente o benefício mutualista que a Lei nº 5.764/1971 e a Lei Complementar nº 130/2009 buscam resguardar. A inexistência de disparidade entre os encargos cobrados e a média de mercado cooperativo afasta a presunção de desvirtuamento dos princípios do cooperativismo.

Nesse contexto,
a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e determinar sua exclusão do quadro geral de credores, está em consonância com o art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 e com o conceito de ato cooperativo delineado no art. 79 da Lei nº 5.764/1971
, não merecendo reforma.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “ato cooperativo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026304-36.2023 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO – ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 13 do art . 6º da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Na hipótese, restou demonstrado que os créditos objeto da impugnação decorrem de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais.
A despeito da natureza financeira da operação, o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado. Dessa forma, impõe-se a manutenção da conclusão pela exclusão dos créditos da agravada do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal
. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10246971720258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Quanto ao ônus sucumbencial, verifica-se que a decisão agravada fixou os honorários com base no valor controverso R$ 203.938,90, de acordo com o entendimento jurisprudencial, confira:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito . Omissão. Não configuração. Honorários advocatícios. Critério de fixação . Valor expressivo da causa. Afastamento da equidade. Rejeição dos aclaratórios. I . Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a improcedência de impugnação de crédito em recuperação judicial e a condenação em honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 9.873.254,16), nos termos do art . 85, § 2º, do CPC. Os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter apreciado a tese da fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), devido ao alegado proveito econômico inestimável ou à desproporção entre o valor da causa e o resultado. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter acolhido expressamente a tese de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC); e (ii) se a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, a despeito do valor expressivo e mensurável atribuído à causa e à dimensão econômica da pretensão. III . Razões de decidir 3. Não há omissão no julgado quando a matéria (fixação dos honorários) foi devidamente analisada e decidida de forma fundamentada, adotando-se o critério do art. 85, § 2º, do CPC, o que se deu em sentido contrário à pretensão dos embargantes. 4 . A ausência de acolhimento da tese não se confunde com omissão, sendo desnecessário que o julgador rebata todos os argumentos se a fundamentação adotada for suficiente para a conclusão. 5. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (equidade) é excepcional, reservada aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo . 6. O valor atribuído à causa — R$ 9.873.254,16 — é expressivo e mensurável, refletindo a dimensão econômica do crédito impugnado, o que afasta a aplicação da equidade . 7. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, ante a natureza contenciosa da demanda. IV. Dispositivo e tese 6 . Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, rejeita tese de fixação de honorários advocatícios por equidade, aplicando o critério legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC .
2. O critério de fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é excepcional e não se aplica a causas cujo valor é expressivo e reflete o proveito econômico da demanda, como no caso de impugnação de crédito em recuperação judicial com valor determinado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º e 8º; 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .232.651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, AgInt no AREsp n . 2.081.253/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115736420258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

Diante do exposto, com as vênias devidas ao eminente Relator, dele divergindo quanto à conclusão, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso — Sicredi Ouro Verde/MT, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito no valor de R$ 203.938,90 e determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo LFPEC, nos termos da fundamentação.

Em consequência, mantenho a condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor controvertido, conforme arbitrado na origem.

É como voto.

Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência apresentada pelo Vogal, Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026